Tribunal: STF
Processo: HC 239933
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus nº 878.128/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 690 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com participação de adolescente), e 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação protocolado pela defesa, para desclassificar a conduta de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida para o crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando a pena, quanto a esse delito, em 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença. 



    4. Irresignada, a defesa protocolou o citado Habeas Corpus no STJ. O ministro relator deferiu a ordem, em parte, apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea, resultando a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no regime inicial fechado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a erronia na dosimetria da pena. Alegam ter sido exasperada a pena-base em 1/6, sob o argumento de que o paciente trazia consigo considerável quantidade de drogas, com alto poder entorpecente. Argumentam não ser elevada a gradação dos entorpecentes. Dizem estar configurada a hipótese de reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez preenchidos os requisitos legais à observância do benefício. Aduzem ser viável, caso reconhecida a benesse, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Salientam insubsistentes os fundamentos utilizados para a fixação do regime inicial fechado. Frisam cabível o implemento do semiaberto. 



    6. Buscam o redimensionamento da pena, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 14/12/2021. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/12/2021, sendo esta impetração protocolada em 12/04/2024, ou seja, passados 2 anos e 3 meses. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. A par desses aspectos, as questões suscitadas neste habeas corpus, a respeito da observância da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da insubsistência dos fundamentos para a fixação do regime fechado, não passaram pelo crivo do STJ, tendo o ministro relator, naquela Corte, se limitado a apreciar as alegações relacionadas à exasperação da pena-base e à atenuante da confissão espontânea, a qual reconheceu em benefício do paciente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Quanto à pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, o ministro relator, no STJ, destacou o acerto das instâncias ordinárias:



    “Em relação à exasperação da pena-base, considero suficiente a fundamentação realizada pelo Magistrado singular para o aumento em 1/6, pois apreendidas diversas quantidades de droga em parcelas de natureza distinta (9 pedras de crack, 23 porções de haxixe, 382 porções de cocaína, 75 porções de maconha e 40 comprimidos de ecstasy - fl. 46).”



    15. Saliente-se que, levando-se em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu-se a pena-base em 5 anos e 10 meses, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 10 meses do mínimo previsto para o tipo. 



    16. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    17. Destaque-se, por fim, que o exame das alegações quanto ao cabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, demandaria revolvimento de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator